Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-73.2016.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000347-73.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), EUNICE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 968.600.221-91 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAIS MOTA DE SOUZA COSTA - CPF: 917.302.102-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA No 479 DO STJ
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO LOSANGO S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 75924016, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0000347-73.2016.8.11.0007, ajuizada por EUNICE RODRIGUES BARBOSA, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente deferida nos autos, declara inexistente o débito objeto do respectivo contrato de empréstimo sob o no 003020039060224K, bem como condena a parte ré/recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 75924019, o banco apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de danos morais ou minorar o
quantum
arbitrado, bem como afastar a condenação em verbas sucumbênciais, uma vez que também foi vítima de fraude.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 75924027. Não há preliminares. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que, em síntese, teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pendentes com o requerido/apelante, originado de contrato nunca celebrado entre as partes.

Conforme relatado, o Juízo
a quo,
ao sentenciar a demanda, julgou procedentes os pedidos iniciais e inconformado o banco requerido recorre consoante as razões elencadas no relatório, as quais passo a analisar.

Do Dano Moral

A relação jurídica em debate atrai, a toda evidência, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por se tratar de relação entre o Banco requerido (pessoa jurídica) e a parte autora (pessoa física), de acordo com os conceitos caracterizadores da relação de consumo insculpidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

A Súmula no 297 do STJ, inclusive, ratifica tal entendimento ao dispor que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa hipótese, a responsabilidade do fornecedor independe da concorrência de culpa, é, pois, objetiva, bastando para sua configuração a demonstração do defeito ou vício do produto ou serviço, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos, a teor do disposto no art. 14 do CDC.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão do débito de R$358,95 (trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao contrato no 003020039060224K, o qual alega nunca ter celebrado.

No id. 75924008, o banco requerido apresentou sua contestação, juntando nos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Em razão disso, foi realizado prova pericial, concluindo que a assinatura do mencionado contrato, trata-se de assinatura inautêntica, proveniente de imitação exercitada (id. 75924011- pag.50).

Posto isto, o
Juízo a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Colaciono os trechos pertinentes da r.sentença,
in verbis
:

“(...)

Anote-se ainda que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, concedeu empréstimo a terceiro/falsários, sem as cautelas necessárias, o qual utilizou-se dos dados pessoais da autora. Ainda, além de originar o débito impugnado, houve a inscrição do nome da autora junto aos cadastros restritivos ao crédito, trazendo-lhe os danos morais correlatos.

Desse modo, diante da prova pericial em Juízo, restou comprovado que a assinatura aposta no contrato ora impugnado não adveio do punho da Autora. Logo, inexistente a relação contratual entre as partes e indevido o débito ora impugnado.

Constatado ser indevido o débito e a respectiva inscrição do nome da Autora junto aos cadastros restritivos ao crédito, está caracterizado também o dano moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, pelo que, passo à fixação do quantum indenizatório.

(...)”

Com efeito, diante das provas constantes nos autos é certo que a apelada sofreu danos morais passíveis de reparação em razão da contratação fraudulenta em seu nome.

A responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano.

Evidentemente, depreende-se dos autos que a autora foi substancialmente prejudicada pela atitude indevida do banco apelante, ou seja, pelo mau funcionamento da instituição bancária que deveria ter mais cautela para evitar a ocorrência de dano, inclusive decorrente de ação fraudulenta de terceiro.

A Súmula no 479 do STJ determina que:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÍZOS CAUSADOS POR FRAUDE DE TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO - PROVA DISPENSÁVEL - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CAPUT, DO CPC). As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). O dano moral decorrente de negativação do nome da parte dispensa prova. Precedentes. Ponderando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor indenizatório arbitrado na sentença está em conformidade com o predominantemente fixado neste Tribunal e nas Cortes Superiores.” (Ap 5772/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2013, Publicado no DJE 09/05/2013)

Neste sentido, conclui-se que houve fraude na contratação. E, portanto, não há de ser acolhida a tese do apelante de que não praticou qualquer ato ilícito, pois é dever da instituição financeira, no momento da contratação, diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo cliente, para que as fraudes sejam evitadas.

Disso decorre a conclusão de que o banco concorreu para a concretização do dano causado à parte autora, ao contratar com terceira pessoa em nome desta e ao não aferir a autenticidade dos dados ali constantes.

Logo, a utilização indevida dos dados de terceiro caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar. Tal obrigação encontra amparo, na falta de cuidado da instituição financeira, na utilização de métodos inadequados para a prestação do serviço e no risco da atividade desenvolvida.

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”.
(Resp no 1199782/PR. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Segunda Seção. J. em: 24.08.2011 - Dje: 12.09.2011).

A toda a evidência, a conduta ilícita adotada pela instituição financeira ofendeu os direitos atinentes à personalidade da autora, sobretudo o direito ao mínimo existencial, postulado da dignidade humana.

Neste sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, II, CPC - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Negada a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor, cabe ao réu fazer a prova da sua veracidade, nos termos do art. 389, inc. II, do CPC. O banco que não utiliza da cautela necessária e eficaz na conferência dos dados e documentos apresentados no momento da contratação de empréstimo solicitado por terceiro, e desconta valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenado à indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJMT. RAC no 82.307/2012. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 28.11.2012 – Dje: 14.12.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRIMEIRO APELO – DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e descontados valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenada a instituição financeira requerida à indenização por danos morais. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica repetição do indébito.”
(TJMT. RAC no 131437/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5a Câmara Cível. J. em: 26.03.2014 – Dje: 02.04.2014).

Do
quantum
indenizatório.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrida, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Das verbas sucubenciais.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.o CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, o banco requerido é aquele que deu causa ao ajuizamento da ação e da máquina judiciária, uma vez que não auferiu a autenticidade dos dados constantes para realização do contrato, bem como negativando o nome da autora.

Do Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021